Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744627-44.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE ARAUJO TORRES APELADO: JOSE TEMIO ALMEIDA CAVALCANTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista a petição de Id55959054, ENCAMINHO os presentes autos à Secretaria da Turma para remessa ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora